Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA ACERCA DA GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE USO DA UNIDADE HOTELEIRA (“SISTEMA POOL”). IMPOSITIVAS A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E A INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente:
A. A de incompetência, em razão do local do ajuizamento da ação, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/95, art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (CDC, art. 101, inciso I).
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). De fato, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o), até porque a causa de pedir gravita em torno de restituição dos valores pagos derivados da rescisão contratual, ocasionada pelo eventual inadimplemento da parte requerida.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a rescisão contratual com a restituição integral dos valores pagos e aplicação de cláusula penal, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de compra e venda de cota/fração de imóvel em regime de multipropriedade. Insurgência da parte requerida contra a sentença de parcial procedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os requerentes estariam cientes dos termos contratuais, notadamente em relação ao cronograma de uso compartilhado (assinatura de “checklists”); (ii) “não há nos autos qualquer prova de que a Empresa Recorrente tenha quedado inerte e não tenha cumprido com suas obrigações contratuais”, razão pela qual deve ser aplicada a cláusula penal em desfavor dos requerentes em decorrência do pedido de rescisão contratual sem culpa da requerida.
C. Pois bem. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais, além de ter tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 29.11.2020, na cidade de Natal/RN, após abordagem por preposto da requerida, a parte requerente teria celebrado contrato de promessa de compra e venda de Cota/Fração Imobiliária, em regime de multipropriedade, do empreendimento Bello Mare Residence, oportunidade em que teria realizado o pagamento de R$27.600,00 (12 x no cartão de crédito), a título de sinal, cujo “preço total da venda” seria de R$ 29.900,00 (ID 38226412); (ii) o quadro resumo do contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira no item “E” estabelece as condições para o início da utilização do período pelo cessionário, quais sejam: “(a) Quitação de pelo menos 30% (trinta por cento) do Preço Total, indicado na letra D, anterior [R$29.900,00]; (b) Não tenham se verificado as condições previstas na cláusula oitava das Condições Gerais” [Sinistros] (ID 38226412, pág. 5); (iii) consoante mensagens via “WhatsApp” e correspondências eletrônicas colacionadas (ID 38226415/19), dessume-se que, a despeito das diversas tentativas realizadas, a parte consumidora não obteve informação clara e precisa acerca da gestão (empresa administradora) e exploração da cota da unidade imobiliária adquirida, notadamente no que concerne ao repasse dos rendimentos que teria direito por meio do “sistema pool” de locação.
E. Nesse quadro fático-jurídico, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que teria prestado todas as informações necessárias a respeito do serviço oferecido, de sorte que a comprovada desarmonia do serviço prestado com a obrigação contratual estipulada subsidia a rescisão do contrato sem ônus à parte consumidora.
F. Desse modo, impositiva se torna a restituição integral e imediata dos valores pagos pela parte requerente (consequência da rescisão contratual de avença – Súmula 543 do STJ) e inaplicável, portanto, a cláusula contratual de retenção por resilição, a par da evidente falha na prestação do serviço (ausência de informação), sem prejuízo da incidência da cláusula penal contratualmente ajustada (Cláusula Sexta, § 4o - ID 38226412, pág.12), a qual é suficientemente clara ao imputar o pagamento da multa e resolução do contrato em caso de inadimplemento.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).